Tribunal: STF
Processo: RE 1563679
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE E DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. FILA DE ESPERA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRAZO MÁXIMO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE OS ENTES FEDERATIVOS SE OMITIRAM EM CUMPRIR O PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA INÍCIO DO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. LEI 12.732/2012. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FILA DE ESPERA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESSARCIMENTO POSTERIOR – RE 855178 ED – LEI 12.732/2012 – PRAZO PARA INÍCIO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO – FILAS DE ESPERA POR PERÍODO SUPERIOR AO LEGAL – OMISSÃO ESTATAL POR APROXIMADAMENTE 05 ANOS – DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – ASTREINTES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA 
1. Não procede o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, tampouco de responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Groso do Sul, haja vista ter o STF decidido, nos autos do RE 855178, que é solidária a responsabilidade entre os entes federados, no âmbito do direito e garantia à saúde, podendo a demanda ser proposta contra qualquer um deles, cabendo à autoridade judiciária promover o direcionamento do cumprimento - que ‘não se trata de formação do polo passivo’ da demanda, mas de posterior ressarcimento. 
2. O artigo 2º, da Lei 12.732/2012, impôs ao poder público que dê início ao tratamento do paciente portador de neoplasia maligna no prazo máximo de 60 dias, contados da confirmação do diagnóstico, sendo que, quando do ajuizamento da presente ação a fila de espera para início de tratamento era de aproximadamente 180 dias. 
3. Os requeridos omitiram-se por quase 05 (cinco) anos de seu dever legal de fomentar planos regionais de instalação de serviços especializados para tratamento de pacientes com neoplasia maligna, fazendo-se necessário o ajuizamento da presente ação pela Defensoria Pública do Estado para que providências efetivas fossem adotadas. 
4. Os danos morais advindos de falha na prestação de serviço de saúde atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana. Assim, os danos morais (eventualmente) sofridos individualmente por cada usuário do sistema de saúde não podem ser abarcados em situação homogênea, com fixação apriorística do valor devido para satisfação desta lesão, o que impede o acolhimento do pedido condenatório respectivo em ação de natureza coletiva. 
5. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora devem ser calculados a contar da citação nos cumprimentos de sentença individuais, com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n.º 9.497/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e sofrerão atualização pelo IPCA-E desde a data da publicação deste acórdão, em observância ao decidido nos autos do REsp 1492221 / PR Tema 905 e RE 870947 / SE Tema 810. 
6. As astreintes devem ser fixadas em R$ 1.000,00 por dia de atraso no início do tratamento, limitadas a 20 dias/multa.” (Doc. 254, p. 1-2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado de Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 23 inciso II, 196 e 198 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que “trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública Estadual requerendo a condenação, em caráter solidário, do Município de Campo Grande e do Estado de Mato Grosso do Sul”, e que “a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que os requeridos mantenham a fila de espera por tratamento radioterápico para pacientes oncológicos rigorosamente em dia, considerando-se o prazo máximo de espera de 60 dias para início do tratamento, ou menor, se esta for a respectiva recomendação médica, e bem como para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 de multa e de R$ 40.000,00 a título de danos morais, para cada paciente que se encontre no aguardo de tratamento por tempo superior ao fixado” (Doc. 337, p. 2-3). Acresce que “o recurso de Apelação interposto foi parcialmente provido pela 2ª Câmara Cível do TJ/MS, afastando-se a condenação em danos morais e alterando-se as astreintes para R$ 1.000,00 por dia de atraso no início do tratamento, limitadas à 20 dias/multa, sem, contudo, afastar a solidariedade quanto ao seu pagamento” (Doc. 337, p. 3). Sustenta que “o tratamento oncológico é financiado com recursos do bloco da atenção da média e alta complexidade – MAC, nos termos do que estipula a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 6, de 28 de Setembro de 2017”, motivo pelo qual “o Município de Campo Grande, ao seu turno, recebe diretamente em seu Fundo de Saúde a totalidade dos repasses do Ministério da Saúde relativos ao limite financeiro da média e alta complexidade referente a sua população e à população dos municípios referenciados” (Doc. 337, p. 8). Alega que, “em virtude disso, cabe ao próprio Município de Campo Grande desempenhar as funções referentes à organização e à regulação dos serviços de alta complexidade em seu território (tal como a oncologia), (...) disposição contida nos itens 25 e 25.1 na Portaria GM/MS nº 373, de 27 de fevereiro de 2002” (Doc. 337, p. 9). Argumenta que, “pelas diretrizes fixadas pela CF/88 e pela Lei Federal nº 8.080/90, a competência pela gestão e execução dos serviços públicos de saúde é dos Municípios, cabendo aos Estados-membros, dentre outras, as tarefas de acompanhamento, controle, avaliação e apoio técnico/financeiro”, certo que, “como o financiamento do SUS é tripatite, o Estado de Mato Grosso do Sul também efetua repasses mensais ao Município de Campo Grande para execução dos serviços de média e alta complexidade, a exemplo da radiologia”, razão pela qual “cabe ao Município de Campo Grande prestar os serviços de radioterapia à população do seu território e dos municípios referenciados” (Doc. 337, p. 10). Defende que “o âmbito de atuação do Estado, no que diz respeito ao serviço de radioterapia, está no financiamento e não na prestação do serviço” (Doc. 337, p. 10). Conclui que, “observada a tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793), o cumprimento da obrigação de manter a fila de espera por tratamento radioterápico para pacientes oncológicos rigorosamente em dia, considerando-se o prazo máximo de espera, deve ser direcionado ao Município de Campo Grande, ente competente para tanto” (Doc. 337, p. 11).
O Município de Campo Grande apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 344).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com os Temas 500 e 793 da Repercussão Geral (Doc. 353). Irresignado, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs agravo interno (Doc. 355).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul reconsiderou a decisão anterior e determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral (Docs. 359 e 362).
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FILA DE ESPERA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – AFASTADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA 
1. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação das Reclamações n. 52.715 e n. 51.455, definiu pela obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das ações que visam o fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. 
2. Caso em que a presente ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul tem por objetivo compelir os entes públicos à observância do disposto no artigo 2º, da Lei 12.732/2012. 
2. Situação dos autos em que não se está discutindo o fornecimento de fármacos não padronizados, mas sim descumprimento de prazo legal, inexistindo razões para inclusão da União no polo passivo da demanda.” (Doc. 436, p. 1, destaquei)

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 364).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul contra o Município de Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul, em que se alega que a ineficiência dos serviços oncológicos de radioterapia naquela municipalidade está colocando em risco a saúde de todos os pacientes já diagnosticados que receberam encaminhamento para tratamento de radioterapia, porquanto permanecem, por longo tempo, na fila de espera. Aponta que 180 (cento e oitenta) pessoas aguardam para dar início ao tratamento, alguns com 5 (cinco) meses de espera. Requereu, liminarmente, que o serviço de radioterapia fosse ampliado para atender toda a demanda do Estado que se concentra em Campo Grande, em 15 (quinze) dias e, no mérito, que (a) a fila de espera pelo serviço fosse reduzida a zero; (b) os requeridos incluam na proposta orçamentária recursos financeiros suficientes para garantir o serviço de radioterapia ao pacientes que dele precisam; (c) os requeridos fossem condenados a pagar danos morais aos pacientes que foram submetidos à espera em fila para dar início ao seu tratamento; e (d) subsidiariamente, os requeridos fossem condenados a pagar danos morais aos pacientes que foram submetidos à espera em fila para dar início ao seu tratamento, e, por isso, tenham sofrido, de modo irreversível, avanço na doença, tornando ineficiente o tratamento radioterápico (Doc. 1).
A sentença julgou “parcialmente procedentes os pedidos formulados, para, confirmando a decisão liminar já proferida nestes autos, determinar que os requeridos mantenham a fila de espera por tratamento radioterápico para pacientes oncológicos rigorosamente em dia, considerando-se o prazo máximo de espera de 60 dias para início do tratamento, ou menor, se esta for a respectiva recomendação médica”, e condenou “os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 de multa e de R$ 40.000,00 a título de danos morais, para cada paciente que se encontre no aguardo de tratamento por tempo superior” (Doc. 139, p. 10).
O Tribunal de origem deu parcial provimento às apelações dos entes federativos apenas para excluir a condenação em danos morais e diminuir o valor das astreintes para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no início do tratamento (Doc. 254).
Ab initio, verifica-se que o artigo 2º da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumenro 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
 O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Com efeito, verifica-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente. 
In casu, a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul confirmou a sentença no ponto em que determinou ao Estado de Mato Grosso do Sul e ao Município de Campo Grande, solidariamente, a manutenção a fila de espera para o tratamento radioterápico para pacientes oncológicos rigorosamente em dia, por entender que os requeridos se omitiram por quase 5 (cinco) anos no dever legal de fomentar planos regionais de instalação de serviços especializados para tratamento de pacientes com neoplasia maligna, pelos seguintes fundamentos: 

“Por sua vez, o Estado de Mato Grosso do Sul apregoa que o STF definiu nos autos dos ED no RE 855.178/SE (Tema 793), que é do Município a competência para prestação do serviço de radioterapia, havendo tão somente a solidariedade mitigada. 
Pontuo, de início, que nos autos daqueles Agravos de Instrumento interpostos pelos entes públicos, já houve definição da solidariedade dos entes públicos pelo tratamento aqui reclamado, uma vez que o art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado, lato sensu, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças, sendo de competência comum, por força do que prescreve se artigo 23, II, que União, Estado, Municípios e o Distrito Federal cuidem da saúde e assistência pública, tendo sido aplicado o decidido pelo STF nos autos do RE 855178.
(...)
Desta forma, descabe neste momento processual a reanálise da matéria, até porque ausente situação a justificar a alteração daquele entendimento. 
Isso porque os embargos de declaração opostos no RE 855178 foram rejeitados, mantendo-se, portanto, a responsabilidade solidária dos entes federados; no entanto houve discussão acerca da competência administrativa para fornecimento dos tratamentos tendo, após amplo debate, ficado definido o direito de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro, ou seja, aquele contra quem a ação foi ajuizada e que custeou o tratamento médico será reembolsado pelo federado responsável conforme critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
(...)
Não fosse tal suficiente, restou claro que a orientação da Corte Maior apenas refere-se ao ressarcimento daquele foi parte na ação e custeou o tratamento médico, que poderá ser reembolsado pelo ente federado responsável conforme critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. 
Assim, não há se falar em inclusão da União no polo passivo da demanda, tampouco de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso do Sul ou exclusiva das Cacons e Unacons, como já havia sido decidido por este Colegiado. 
Pois bem. O artigo 2º, da Lei 12.732/2012, que regulamentou ‘sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabeleceu prazo para seu início’, impôs ao poder público que dê início ao tratamento do paciente portador de neoplasia maligna no prazo máximo de 60 dias, contados da confirmação do diagnóstico. 
Vejamos:
(...)
Para garantir a observância do prazo supra, previu em seus artigos 3º e 4º, in verbis:
(...)
Ora, prevista em lei específica determinada prestação estatal, esta deve ter os recursos para sua consecução integral regularmente previstos na lei de meios, ficando, em caso de descumprimento, sujeita à corrigenda judicial. 
No caso telado, restou incontroverso que, quando do ajuizamento da ação ocorrido quase 05 anos após a entrada em vigor daquela norma, a fila de espera para primeiro tratamento era de aproximadamente 180 dias, em total afronta ao dispositivo de regência. 
Ou seja, os requeridos omitiram-se por quase 05 (cinco) anos de seu dever legal de fomentar planos regionais de instalação de serviços especializados para tratamento de pacientes com neoplasia maligna, fazendo-se necessário o ajuizamento da presente ação pela Defensoria Pública do Estado para que providências efetivas fossem adotadas. 
E mais: os tratamentos pleiteados constam nas listagens daqueles fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, descabendo discutir, aqui, eventual falta de padronização dos procedimentos médicos objetos dos autos.” (Doc. 254, p. 6-10, destaquei) 

Destarte, o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Demais disso, verifica-se que a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.732/2012), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Saliente-se, também, que divergir do entendimento do Tribunal a quo no sentido de que “os requeridos omitiram-se por quase 05 (cinco) anos de seu dever legal de fomentar planos regionais de instalação de serviços especializados para tratamento de pacientes com neoplasia maligna, fazendo-se necessário o ajuizamento da presente ação pela Defensoria Pública do Estado para que providências efetivas fossem adotadas” (Doc. 254, p. 10), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE VAGA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo.
 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 
IV - DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (art. 25, da Lei 12.016/09).” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.558.310-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 05/11/2025, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte’ e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 ‘[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,’ nem ‘[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar’. 
2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 
3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
4. Agravo regimental não provido. 
5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.572.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 07/01/2026, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 
3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral.
 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.224.214-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes,  Segunda Turma, DJe de 18/05/2020, destaquei)

Mencione-se, também, a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.093.396, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2017, caso análogo ao presente.
Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília,